Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ambas as partes contra sentença do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 24647037, pp. 1-6) na ação de conhecimento ajuizada por Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF em desfavor de Ana Augusta Viana Silveira, cujo dispositivo tem o seguinte teor: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido autoral formulado por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em face de ANA AUGUSTA VIANA S ILVEIRA, para o fim de condená-la ao pagamento da quantia de R$205.367,95 (duzentos e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a contar de 02/01/2020, data do cálculo da planilha de ID53908431- pág. 19/22. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a ré ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da dívida, a teor do que dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, sem requerimento de cumprimento de sentença, dê-se baixa e arquivem-se. A autora opôs embargos de declaração (Id 24647041, pp. 1-10), os quais foram rejeitados (Id 24647045, pp. 1-2). Inconformadas, ambos litigantes recorreram. Razões recursais da autora no Id 24647049, pp. 1-10. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 24647051 e 24647050, pp. 1-2, respectivamente. Razões recursais da ré no Id 24647057, pp. 1-12, desacompanhada de guia de preparo. Inicialmente, alega a ré que apesar de, na decisão catalogada no Id 79248778 constar que o juízo a quo analisou os documentos trazidos pela recorrente (Id 79210540), ressalta que os elementos de informação documental não estavam nos autos. Assim, questiona se o juízo a quo se equivocou ao indeferir a assistência judiciária gratuita formulada por ela. Diz a ré vivenciar situação de penúria financeira em consequência de severos problemas de saúde que vem enfrentando desde o ano de 2015. Acrescenta que essa situação acarretou a perda da função de gerente geral com a redução de seus proventos e, em consequência, o desequilíbrio de sua vida financeira. Sustenta que com base no art. 99 e seguintes do CPC tanto pode renovar o pedido de gratuidade, como também, ser devidamente atendida em seu pleito. Ressalta que a r. sentença lhe impôs um ônus sucumbencial de, ao menos, R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), valor este que frisou ser maior do que o seu salário ‘bruto’ atual: R$ 19.262,13 – pagos em janeiro do corrente ano. Destaca que sua remuneração líquida em janeiro de 2021 foi de R$ 10.490,08, o qual assevera que não supre suas necessidades básicas. No mérito, requer a incidência do CDC e o afastamento da aplicação da cláusula – insertas nos r. contratos mútuos – que prevê a incidência de honorários advocatícios nos encargos decorrentes da inadimplência do devedor, declarando-as nulas de pleno direito. Pugna pelo reconhecimento da prerrogativa da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, dispensa do recolhimento da taxa de preparo e a suspensão de eventuais constrições vinculadas a honorários sucumbenciais. Alternativamente, caso este não seja o entendimento, requer sua intimação para o devido recolhimento da taxa de preparo, ressalvando que com relação à verba sucumbencial, sua eventual execução seja suspensa. Em contrarrazões, a autora/apelada (Id 24647081, pp. 1-31), impugnou o pedido de gratuidade requerido pela ré/apelante, sob o argumento de que a questão está preclusa ante o indeferimento por meio de decisão interlocutória de Id 79248778 (Id 24647033, pp. 1-2). A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso da autora no Id 24647073, pp. 1-7, pugnando pelo não provimento do recurso. Na oportunidade, reiterou o pedido de reconhecimento da prerrogativa da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a dispensa do recolhimento da taxa de preparo e a suspensão de eventuais constrições vinculadas a honorários sucumbenciais. Reitera também o pedido subsidiário de intimação para recolhimento do preparo. Em despacho catalogado no Id 25883881, facultei à referida parte apelante oportunidade para se pronunciar sobre as contrarrazões da apelada FUNCEF Fundação dos Economiários Federais que impugnou o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante Ana Augusta Viana Silveira na apelação. A diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para a apelante Ana Augusta sem manifestação no prazo legal (Id26388117, p.1). A parte Ana Augusta peticiona, posteriormente em 22/7/2021, pugnando pela juntada de documentos para lastrear o deferimento do benefício de gratuidade requerido (Id 27556107, pp. 1-2), acostando comprovante de rendimentos referente ao mês de setembro de 2016 (Id 27556108), comprovante de rendimentos referente ao mês de julho de 2021 (Id 27560459), declaração de imposto de renda (Id 27560460, pp. 1-9) e boleto da faculdade do filho declarado como dependente (Id 27560461). É o relatório do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado no recurso pela ré/apelante Ana Augusta, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV[6]). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060[7], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[8] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III[9]. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[10]. A contratação de advogado pela parte apelante demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais com a anterior contratação de advogado, notadamente quando se considera o valor módico das custas, comparativamente com o fixado pelas Justiça dos Estados. Por essa razão, a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Ressalto que o juízo de origem, na decisão catalogada no Id 24647027, facultou à ré/apelante que juntasse comprovante de rendimentos, como CTPS, declaração de IR, contracheque, para o exame do pedido de gratuidade de justiça. Ela juntou tão-somente do comprovante de rendimentos (Id 24647031 e 24647032). Não cabe, em âmbito recursal, alegar que não houve a devida apreciação no juízo de origem. Ela foi previamente intimada e teve assegurada a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse, conforme se vê do teor do despacho catalogado no Id 24647027, mas assim não o fez. A parte apelante se conformou com a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça requerida inicialmente na contestação (Id 24647033, pp. 1-2). É inegável que se trata de questão preclusa pela falta de impugnação oportuna por agravo de instrumento, cabível nos termos do art. 1.015, V, do CPC (Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;). A inércia em atacar o indeferimento da gratuidade de justiça, neste processo, provocou a preclusão. Inviável, portanto, formular novo requerimento de concessão da gratuidade de justiça com a intenção de obter a benesse, sem alegar e demonstrar efetiva modificação fática superveniente em sua condição financeira, porquanto preclusa a questão, nos termos do art. 507 do CPC, segundo o qual É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Acrescento que não houve alegação, muito menos comprovação, de despesas pessoais ou com a família supervenientes ao indeferimento anterior da benesse perseguida, para se apurar o nível de comprometimento da renda mensal com a subsistência própria e da família, a fim de se verificar a procedência da novel alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas e custas processuais. A despeito de a apelante afirmar que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, destaco que ela recebeu remuneração bruta de R$ 19.262,13 (dezenove mil duzentos e sessenta e dois reais e treze centavos) no mês de janeiro/2021 (Id 24647067) e líquida de R$ 10.490,08. A assertiva de que essa quantia é insuficiente para suprir suas necessidades básicas não se sustenta. Os documentos coligidos incidentalmente neste recurso não favorecem o acolhimento da pretensão. A declaração de ajuste anual do imposto de renda de pessoa física exercício 2021 ano-base 2020 demonstra que a Ana Augusta obteve ganhos anuais de R$ 228.136,86 proveniente de três fontes de rendimentos, sendo a principal a Caixa Econômica Federal (Id 27560460). O contracheque de julho de 2021 informa rendimentos brutos de R$ 16.996,00 e líquido de R$ 9.344,52 (Id 27560459). É inegável que a recorrente obtém renda mensal em quantia que permite considerar que ela dispõe de condições de pagar as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo próprio e de seus dependentes, porquanto as despesas próprias e com dependente, relacionadas na declaração de imposto de renda, não consomem substancialmente seus rendimentos. A dívida alegadamente contraída com pagamento de mensalidade de curso superior de dependente no valor de R$ 1.115,26 (Id 27560461), informada na declaração de ajuste anual de imposto de renda e considerada nesta decisão não autoriza, por si só, a concessão da benesse. A apelante Ana Augusta não demonstrou, de forma irrefutável, a alegada impossibilidade de pagamento das despesas processuais. A constatação dessa situação afasta por completo a verossimilhança da afirmativa de que se encontra em estado de miserabilidade econômica e, por consequência, sem meios de custear o preparo recursal. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF[11], porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) Constatada a preclusão e não arguida nem demonstrada situação superveniente para corroborar a assertiva da apelante de colocar em risco a própria sobrevivência ou de sua família o pagamento da módica quantia fixada por este e. Tribunal de Justiça para o preparo da apelação, necessário se faz indeferir o requerimento formulado pela parte apelante. Ressalto que a intenção de perseguir a gratuidade de justiça não a exonerará da condenação que lhe foi imposta na sentença, porque a gratuidade de justiça não é concedida com eficácia retroativa. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[12], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[13], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte apelante Ana Augusta e DETERMINO a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com o recolhimento do preparo recursal ou a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, faça-se nova conclusão para prosseguimento, porquanto há apelação interposta pela parte requerida para ser julgada. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. [7] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [8] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [9] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [10] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [11] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos [12] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [13] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;